Tribunal: TCU
Processo: 033.813/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Fila de requerimentos de benefícios operacionalizados pelo INSS.

Inteiro teor:
Acórdão 201/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235, 236 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, fazer as seguintes determinações e retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.813/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. enviar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Previdência Social e ao denunciante cópia deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam; e 1.8.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.